Tribunal: STF
Processo: ARE 1347665
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 214):
    TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Acusado preso em flagrante delito trazendo consigo 30 porções de crack (6g), 4 porções de maconha (15,480g), e 2 porções de cocaína em pó (1,010g). Policiais militares confirmaram a apreensão dos entorpecentes e de R$ 20 em espécie na posse do réu, que estava na via pública e, ao avistar a aproximação da guarnição, lançou a sacola plástica contendo as drogas. Negativa do acusado que restou isolada nos autos. Condenação mantida. 
    PENA. Base fixada no mínimo legal, assim mantida, ante o conformismo da Acusação. Atenuante etária que não tem o condão de reduzir as penas aquém do mínimo, a teor da Súmula 231 do STJ. Inexistência de fundamento para a superação do entendimento sumulado. Mantida a negativa da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/ 06, pelo envolvimento do apelante quando menor em atos infracionais e recente condenação por crime de tráfico (o que não caracteriza tecnicamente maus antecedentes, mas indica envolvimento com o crime). Apenamento final mantido em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa mínimos. 
    REGIME. Manutenção do regime inicial fechado. Necessidade. Gravidade concreta do delito, diante da natureza da droga apreendida. 
    BENEFÍCIOS. Incabível, pelo montante punitivo, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e o sursis penal; anotada a insuficiência da repressão delitiva caso concedida qualquer dessas benesses. Recurso desprovido. 
    Opostos Embargos de Declaração, esses foram acolhidos parcialmente, nos termos seguintes (e-STJ, fl. 267/270):
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÕES NO VENERANDO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA FOLHA DE ROSTO. ACOLHIMENTO EM PARTE. 1. Retificação de erro material na folha de rosto, apenas para que seja excluída a determinação final de expedição de mandado de prisão em desfavor do embargante. 2. Quanto às demais questões levantadas, tem-se que a decisão colegiada bem enfrentou toda a matéria deduzida no recurso, com expressa menção dos motivos que fundaram a manutenção da r. sentença recorrida. 3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte, tão somente para tornar sem efeito a determinação de expedição de mandado de prisão em desfavor do embargante. 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o recorrente defende a existência da repercussão geral e do prequestionamento da matéria, e sustenta que o acórdão violou os art. 5°, LVI, e 129, I, da CF/88. Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para que seja decretada nula a decisão que condenou o réu pelo artigo 33 da lei 11.343/2006, devendo outra, ser prolatada com a consequente absolvição do réu, outrossim, que lhe seja aplicado os benefícios previstos no artigo 33,§4° do mesmo dispositivo legal (e-STJ, fls. 250/253).
    O Tribunal a quo não conheceu do RE ao argumento de sua interposição extemporânea (e-STJ. fl. 308).
    No Agravo, a parte recorrente defende a tempestividade do apelo extraordinário (e-STJ. Fls. 311/313).
    Por fim, vale ressaltar que, no julgamento do AResp nº 1.793.651/SP, no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Relator, conheceu do Agravo para não conhecer do Recurso Especial, em razão de sua intempestividade (eSTJ fls. 379-380).
    É o relatório. DECIDO.
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinada por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o art. 798 do Código de Processo Penal, afastando a incidência do art. 219 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, cito precedente de minha relatoria: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. IMPUGNAÇÃO, DIRIGIDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O STJ. CONTAGEM DE PRAZO. ART. 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
    1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017).
    2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo processual penal é disciplinado por norma específica que dispõe sobre a matéria, no caso o artigo 798 do Código de Processo Penal, o que afasta a incidência do artigo 219 do Código de Processo Civil
    3. A intempestividade do recurso extraordinário impede seu conhecimento.
    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (grifo nosso) (ARE 1.235.373 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/11/2019)
    No caso ora em análise, cumpre destacar a fundamentação adotada no Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática que transitou em julgado, acerca da intempestividade recurso especial (e-STJ fls. 1.317-1.318), plenamente aplicável ao recurso extraordinário ora em análise:
    Passo à análise do recurso especial. O recurso não merece ser conhecido. 
    Consta dos autos que a defesa teve ciência do acórdão recorrido em 16/03/2020 (fl. 272), com início do prazo em 17/03/2020, suspenso em 19/03/2020, em razão da pandemia de COVID-19, conforme previsto na Resolução CNJ n. 314/2020 e nos Provimentos CSM ns. 2.545/2020 e 2.555/2020. Retomada a contagem do prazo em 04/05/2020, findou-se em 18/05/2020, portanto, intempestivo o recurso especial, interposto em 19/05/2020 (fl. 255). 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a" do RISTJ, não conheço do recurso especial.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO .
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente